Tribunal: STJ
Processo: 5023259-37.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849890 - RS (2025/0037204-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ROGERIO LUIZ MEURER FREY
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
83 desta Corte, aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base
na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50371617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 57250739-25c2-4abc-8ea0-72c3499e778d

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50371617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 57250739-25c2-4abc-8ea0-72c3499e778d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849890 - RS (2025/0037204-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ROGERIO LUIZ MEURER FREY
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n.
83 desta Corte, aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base
na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

Trata-se de agravo interno (fls. 944-951) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 936-939) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte argumenta com a inaplicabilidade das Súmulas n.
5, 7, 83 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado não apresentou contrarrazões (fl. 954).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 936-939):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência das Súmulas n. 5, 7 e
83 do STJ (fls. 897-899).
O acórdão do Tribunal
está assim ementado (fl. 709):
a quo
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
1. PRELIMINAR QUANTO À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
DOCUMENTOS, IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA DO
BACEN REJEITADAS E NULIDADE DA SENTENÇA . Fundamentos
do apelante que se confundem com o mérito recursal, de modo que
não se tratam de matérias preliminares. Teses rejeitadas.
2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
SOBRE O INTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA.
Tratando-se de matéria eminentemente de direito, possível o
julgamento do feito antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I,
do Código de Processo Civil.
3. DO MÉRITO. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. É cediço que a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não
indica abusividade, exceto se houver significativa discrepância em
relação à taxa fixada no contrato e a taxa média divulgada pelo
BACEN à época da contratação, consoante entendimento do superior
tribunal de justiça no julgamento do REsp n.o 1.112.879/PR
representativo de controvérsia. Caso concreto em resta demonstrada
excessiva onerosidade (art. 51, § 1o, do CDC), que autoriza a revisão.
Diante da onerosidade, por consequência, os juros previstos pelo
BACEN devem ser observados. Revisão mantida. Descabida a revisão
dos juros observando margem tolerável, diante do reconhecimento da
abusividade.
4. DA DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS . Nos termos da Súmula 322 do
STJ, possível a repetição de indébito independentemente de erro. Pelo
reconhecimento de abusividades contratuais, o débito contratual
deverá ser recalculado, no qual os valores pagos a maior deverão ser
compensados/restituídos.
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11,
DO CPC.

No recurso especial (fls. 718-744), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a recorrente apontou divergência jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos:
(i) art. 421 do CC, defendendo a impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios, e
(ii) arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, discorrendo acerca do cerceamento
de defesa pela ausência de realização da prova pericial contábil.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 893).
No agravo (fls. 907-915), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 920-925).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 706):
No caso dos autos, tenho que resta evidente situação excepcional que
autoriza a revisão, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que, muito embora a parte apelante
sustente que o encargo não seja abusivo, porquanto observadas as
particularidades relacionadas ao consumidor, bem como o risco da
operação, tais fundamentos não merecem acolhimento, isto porque os
juros foram fixados em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano,
demonstrando cristalina onerosidade.
Portanto, para restabelecer o equilíbrio entre as partes, considera-se
razoável adotar a taxa média de juros à modalidade da operação
praticada na época em que a parte consumidora aderiu ao contrato,
uma solução que parece adequada para remunerar adequadamente o
capital cedido pela instituição financeira e estabelecer um critério pelo
qual o tomador do crédito pode entender como seu débito é composto.
Desse modo, considerando que a Taxa Média Mensal de juros
disponibilizada pelo BACEN à época da negociação entre as partes
era de 4,05% ao mês (crédito pessoal não consignado), bem como
considerando reconhecimento da onerosidade excessiva, inarredável a
manutenção da sentença que revisou o encargo.

Nesse contexto, consignou que, em relação ao contrato firmado entre as
partes, o pacto estabeleceu a taxa em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano,
enquanto a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período
contratado foi de 4,05% ao mês.
O acórdão recorrido, levando em consideração as provas dos autos e o
contrato celebrado, afirmou que ficou evidente que a taxa de juros
remuneratórios contratada extrapolou substancialmente a média do
mercado, sem a devida justificativa para aplicação das taxas de juros
praticadas. Concluiu assim pela necessidade de limitação do encargo, tendo
em vista a abusividade da taxa aplicada.
Dessa forma, desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias e
acolher os argumentos do recurso especial é inviável, em razão das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

Ademais, ressalta-se que o entendimento da Corte de origem está de acordo
com a jurisprudência desta Corte. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Incide também a Súmula n. 83 do STJ no caso em apreço.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, as mesmas súmulas impedem seu
exame, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, devido à situação fática do
caso concreto, com base na qual se deu solução à causa.
No mais, o acórdão recorrido considerou a inexistência de cerceamento de
defesa, porque "a produção de outras provas revela-se desnecessária, já
que a matéria discutida é eminentemente de direito, que atrai o julgamento
antecipado" (fl. 705).
Rever o fundamento de que a prova pericial era prescindível para o
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios contratados
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na
forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A decisão não merece reforma porque o Tribunal do estado firmou sua
convicção mediante análise dos fatos e das provas, notadamente do instrumento
contratual firmado entre as partes.
Quanto à abusividade na taxa de juros remuneratórios contratados, o
Tribunal de origem afirmou que "muito embora a parte apelante sustente que o encargo
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

não seja abusivo, porquanto observadas as particularidades relacionadas ao
consumidor, bem como o risco da operação, tais fundamentos não merecem
acolhimento, isto porque os juros foram fixados em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano,
demonstrando cristalina onerosidade" (fl. 706).
Ressaltou, ainda, que "considerando que a Taxa Média Mensal de juros
disponibilizada pelo BACEN à época da negociação entre as partes era de 4,05% ao
mês (crédito pessoal não consignado), bem como considerando reconhecimento da
onerosidade excessiva, inarredável a manutenção da sentença que revisou o encargo"
(fl. 706).
Nesse contexto, para alterar a conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios contratados, seria preciso analisar as provas, bem como reexaminar
cláusulas do contrato, providências incabíveis em recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "'É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto' (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
10/03/2009
)" (AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
26/02/2024
29/02/2024
Nesse mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NATUREZA ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
[...]
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.615.763
/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
09/09/2024
.)
12/09/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
[...]
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa
efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não
significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser
considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e
maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis
de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread da operação.
4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o
parâmetro da taxa média de mercado.
5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal
consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

Incide no caso a Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos interpostos
com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, sobre o cerceamento de defesa, a ora agravante pretende que este
Tribunal Superior conclua por sua existência.
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

Contudo, conforme constou do acórdão recorrido os documentos coligidos
ao feito foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.
Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à inexistência de
cerceamento de defesa , exigiria o reexame de fatos e provas, inadmissível em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/08/2025 15:17:15
Código de Controle do Documento: 66a3b7b4-a10e-4290-8615-7776b480f682

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.890 / RS
Número Registro: 2025/0037204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50232593720248210001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ROGERIO LUIZ MEURER FREY
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ROGERIO LUIZ MEURER FREY
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA50334409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: 581f0083-62da-4773-a49b-4315404ad211

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: 581f0083-62da-4773-a49b-4315404ad211